Tribunal: STF
Processo: RE 88403
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. QUOTA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
ESTADOS (DECRETO FEDERAL
66.259/70).
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVO FEDERAL QUE NÃO PODE
SER EXAMINADA EM FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 308, IV, "D", DO
REGIMENTO INTERNO DO STF.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA AO ARTIGO 13, III E V, DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N 1/69.
NÃO OCORRENCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NA LETRA "C" DO INCISO III DO
ARTIGO 119 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.